Tribunal: TJDFT
Processo: 0734379-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÚMULA 519 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos tanto pela parte agravada quanto pela parte agravante contra acórdão que manteve decisão de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença e afastou a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. O primeiro embargante sustenta omissão quanto à inaplicabilidade da Súmula 519 do STJ ao caso concreto. O segundo embargante alega omissão na análise da litigiosidade da parte credora, o que justificaria a condenação em honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão relevante que justifique sua integração por meio de embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem função integrativa e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
4. O acórdão embargado fundamentou adequadamente sua decisão, aplicando a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que, no REsp Repetitivo n. 1.134.186/RS (Tema 408) e na Súmula 519, firmou entendimento de que não são cabíveis honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
5. A ausência de prévia fixação de honorários na fase de cumprimento de sentença não afasta a incidência da Súmula 519 do STJ, pois a orientação jurisprudencial se baseia na vedação da duplicidade de honorários na mesma fase processual.
6. A alegação da segunda embargante de que a parte exequente deveria ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios por litigiosidade não encontra amparo nos autos, uma vez que houve anuência expressa quanto aos valores apresentados e revogação da decisão que indeferiu o rito dos precatórios.
7. O simples descontentamento da parte com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando os embargos de declaração à modificação do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se destinam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
2. A Súmula 519 do STJ veda a fixação de honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente da prévia fixação de honorários na fase executória.
3. A ausência de expressa menção a todos os argumentos das partes não configura omissão, desde que a fundamentação do julgado contenha razões suficientes para a solução da controvérsia.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1o; Súmula 519 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp Repetitivo n. 1.134.186/RS (Tema 408), Corte Especial, j. 26.02.2015, DJe 09.03.2015; TJDFT, Acórdão 1759433, 3a Turma Cível, j. 01.09.2023, DJe 06.09.2023; TJDFT, Acórdão 1743750, 4a Turma Cível, j. 14.08.2023, DJe 18.08.2023.